Tribunal: TJMT
Processo: 1042226-85.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042226-85.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAQUIM DE SOUZA BRANDAO - CPF: 178.182.141-00 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1042226-85.2021.811.0001

Origem:
6°

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Joaquim de Souza Brandão

Recorrido(s):
Oi Móvel S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/08/2022

Ordem de pauta: 51

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– SERVIÇOS DE TELEFONIA - COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS AFASTADOS – DÍVIDA PRÉ-EXISTENTE CONSIDERADA LEGÍTIMA EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito no valor de R$ 197,57 (cento e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos), haja vista a ausência de comprovação de relação jurídica entre as partes, todavia, julgou improcedente a pretensão indenizatória a título de danos morais, por haver inscrição pré-existente em nome do consumidor, atraindo para o caso a aplicação da Súmula 385 do STJ.

2.

O recorrente defende a reforma da sentença, posto que a inscrição tida como pré-constituída é objeto de discussão em outra demanda, autuada sob o n. 1042207-79.2021.811.0001, em trâmite no 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá, razão pela qual não há falar em incidência dos termos da referida Súmula.

3.

A empresa que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a licitude da sua cobrança, ônus que não se desincumbiu nos termos do art. 373, II, do CPC, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "
in re ipsa
".

4.

Entretanto, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano extrapatrimonial, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385 do STJ).

5.

In casu
, a parte recorrente tem anotação anterior àquela discutida nos autos realizada pela empresa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, datada de 05/08/2018, conforme consta extrato apresentado pelo próprio recorrente contido no id. 126803465, e a negativação aqui discutida foi inserida em 02/08/2019.

6.

Quanto a este ponto específico, o recorrente apenas mencionou a existência de discussão judicial a respeito da dívida tida como pré-existente em sede recursal, sem, contudo, apresentar maiores informações.

7.

Oportunamente, observo que fora proferida sentença de improcedência do pleito autoral na mencionada demanda de n.

1042207-79.2021.811.0001, reconhecendo-se a legitimidade do apontamento nos órgãos de proteção creditícia realizado pelo Fundo de Investimento.

8.

Desse modo, aplica-se ao presente caso os termos da Súmula 385 do STJ, porquanto a inscrição prévia existente em nome da parte autora é legítima, razão pela qual não faz jus ao recebimento de indenização por danos extrapatrimoniais.

9.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022